Tribunal: TJPA
Processo: 0010953-20.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010953-20.2011.8.14.0051

APELANTE: JOAO FLAVIO DE FREITAS COSTA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pelos depoimentos testemunhais, em juízo, corroborando a palavra da vítima, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração de celular, mediante emprego de arma branca na prática delitiva.
2)

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA NO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

– INCABÍVEL.
Devidamente justificada a fração aplicada em édito condenatório, em razão da conduta do apelante na ação delituosa, estando proporcional de acordo com o livre convencimento motivado.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
-

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOAO FLAVIO DE FREITAS COSTA NETO
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP
, cominando
a pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa
, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa sustentou
a
absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória
a embasar o édito condenatório, requerendo aplicação do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena, aplicando a causa de diminuição disposta no art. 29, §1º, do CPB, em sua fração máxima, ou seja, 1/3 (um terço).

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Por seu turno, nesta superior instância, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, com a aplicação da minorante de participação de menor importância no patamar máximo de 1/3 (um terço).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de maio de 2011, por volta das 21 horas e 30 minutos, em via pública, na confluência da Rua Bom Jardim com a Rua General Assunção, Bairro Santo André; município de Santarém, os denunciados, em companhia do adolescente Anderson Martins da Cunha, em unidade de propósitos e mediante grave ameaça, consistente no uso de arma branca, tipo faca, subtraíram em proveito próprio, um aparelho celular, marca LG, IMEI 052736-03-862133-3, pertencente à vítima RILDSON DA GAMA SILVA.

Conforme apurado, a vítima retornava para sua residência na companhia de sua esposa e filho quando foi surpreendida pela ação dos denunciados e do menor Anderson da Cunha. Nessa oportunidade, o denunciado Francenildo Oliveira, o qual trazia um objeto na cintura, investiu contra Rildson Silva proferindo as textuais "ME DÁ DINHEIRO SE NÃO EU VOU TE DAR UM BALAÇO", aduzindo que o objeto se tratava de um revólver, calibre 38. Enquanto o indiciado Dioney Castro manteve-se ao lado da referida vítima, com uma faca em punho, ordenando que entregasse dinheiro. Por sua vez, o denunciado João Flávio Neto atuou como garante da prática delitiva, na medida em que dava cobertura ao intento criminoso, bem como pressionava a vítima a entregar dinheiro, tendo proferido as textuais "VOCÊS SÓ VÃO SAIR DAQUI QUANDO ENTREGAREM O DINHEIRO", enquanto que o adolescente Anderson Martins da Cunha também dava cobertura ao evento delituoso, completando o cerco á vítima e seus familiares.

Assim sendo, a vítima, temendo por sua vida e a de seus familiares, entregou-lhes um aparelho celular, momento este em que os denunciados e o menor empreenderam fuga do local em posse da res. Ocorre que, após a subtração, a vítima e seu irmão acionaram a polícia militar, que lograram êxito em realizar a prisão em flagrante dos denunciados, no mesmo local onde ocorreu o crime, sendo apreendido em poder do indiciado Dioney Castro o chip do celular pertencente à vítima. Depreende-se dos autos que, no dia seguinte ao delito a vítima realizou buscas nas proximidades do local onde ocorreu a ação delituosa e encontrou em um terreno seu aparelho que havia sido subtraído.”

Proferida sentença de extinção da punibilidade em relação ao réu JOÃO FLÁVIO DE FREITAS COSTA NETO, relativamente ao fato delituoso disposto no art. 244-B do ECA, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos arts. 107, IV, ambos do Código Penal.

Em relação aos corréus DIONEY BATISTA CASTRO e FRANCENILDO PEREIRA OLIVEIRA, decretada extinção da punibilidade, nos moldes do art. 107, I e IV, e art. 115, ambos do CPB.

Após a instrução,
JOAO FLAVIO DE FREITAS COSTA NETO
foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória a embasar um decreto condenatório, contudo,
não assiste razão à defesa
, senão vejamos:

Verifico nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade, do crime de roubo majorado, de ambos os réus, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, consumado o crime de roubo, no momento que os acusados subtraíram o celular da vítima, mediante grave ameaça, com uso de arma branca, tipo faca, porquanto, houve a efetiva inversão da posse da
res furtiva
.

Os depoimentos das vítimas, em juízo, são detalhados e contundentes no sentido de reconhecimento do apelante e seus comparsas como autores do delito, de forma indubitável, isto porque todos moram perto ou ao fundo da casa dos ofendidos, conforme transcrição descrita no bojo da sentença condenatória:

“
A vítima RILDSON DA GAMA SILVA
, em síntese, declarou em juízo:

As perguntas do Promotor: Que o depoente caminhava com sua esposa e seus dois filhos vindo da igreja por volta das 21 :30 horas pela bom jardim; Que quando dobraram na rua do depoente
foram abordados por 4 rapazes que anunciaram assalto; Que todos os 4 estavam armados de faca; Que o depoente conhece todos os réus; Que moram perto da casa do depoente; Que aparentavam estar embriagados
; Que o menor estava com uma garrafa de 51; Que Francenildo fez menção de puxar uma arma de dentro da calça; Que o depoente em nenhum momento viu a arma;
Que quem estava com a faca era Dioney e João
; Que pediram dinheiro e o depoente disse que não tinha; Que Francenildo disse que ia dar um balaço no depoente;
Que o depoente entregou o celular
; Que levaram só o celular e o Dioney falou para liberarem o depoente e sua família; Que o irmão do depoente foi chamar a polícia; Que tinha uma viatura numa praça próxima;
Que a polícia foi ao local do delito e prendeu em flagrante os três acusados; Que foi encontrado com Dioney o chip do celular do depoente
; Que o depoente só recuperou o celular no outro dia porque o funcionário da oficina que fica próximo ao local achou o aparelho e entregou ao depoente; Que soube que Dioney e o menor Anderson já haviam se envolvido em problemas coma policia.

A vítima LEIDIANE PEREIRA RAMOS
, em síntese, declarou em juízo:

As perguntas do Promotor: Que a depoente caminhava com seu marido e seus dois filhos vindo da igreja por volta das 21 :30 horas pela bom jardim; Que quando dobraram na rua do depoente
foram abordados por rapazes que anunciaram o assalto; Que dois estavam armados de faca; Que a depoente conheceu Dioney que mora nos fundos da casa da depoente; Que aparentavam estar embriagados
; Que diziam ao esposo da depoente que entregasse o dinheiro; Que um deles simulou ter uma arma dentro do calção e disse que ia dar um balaço no esposo da depoente; Que não viu nenhuma arma;
Que levaram só o celular do esposo da depoente
e o Dioney falou para liberarem a depoente e sua família; Que o cunhado da depoente foi chamar a policia; Que tinha uma viatura numa praça próxima; Que a depoente ficou em casa enquanto seu marido e cunhado foram com a policia atrás dos assaltantes;
Que os outros assaltantes conhece de vista
; Que o marido da depoente recuperou o celular no dia seguinte. As perguntas da defesa (Francenildo):
Que o menor que estava com os assaltantes a depoente também conhece de vista
; Que não sabe se ele é dado a prática de atos infracionais; Que quando o marido da depoente disse que tinha um celular Dioney mandou Francenildo pegar logo o aparelho e liberar a família da depoente; Que não sabe quanto custava o celular porque foi presente.

Informações corroboradas pelos depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais que participaram da prisão em flagrante, sendo coesos e correntes com a versão apresentada pelos ofendidos, conforme transcrito no bojo da sentença condenatória:

A testemunha ANASTACIO FIRMINO PORTELA
, policial militar, em síntese, declarou em juízo:

As perguntas do Promotor: Que foram à casa da vítima depois de obter a noticia do assalto e
saíram em diligência com a mesma para tentar localizar os assaltantes; Que os réus foram encontrados na rua; Que não aparentavam estar embriagados; Que negaram o crime mas foi encontrado o chip do celular da vítima com o réu João; Que a vítima reconheceu os réus como sendo os assaltantes
; Que além dos réus haviam ainda dois menores de idade; Que os réus não eram conhecidos do depoente; Que o depoente trabalhava em Oriximiná e só estava trabalhando de passagem em Santarém.

A testemunha ALEX RAFAEL DE ARAUJO NOBRE
, policial militar, em síntese, declarou em juízo:

As perguntas do Promotor: Que estavam de serviço na viatura por volta das 22:()() quando foram acionados via CIOP para atender uma ocorrência de assalto; Que foram à casa da vítima depois de obter a notícia do assalto e
saíram em diligência com a mesma para tentar localizar os assaltantes; Que os réus foram encontrados na rua; Que não aparentavam estar embriagados; Que negaram o crime mas foi encontrado o chip do celular da vitima com o réu João; Que a vítima reconheceu os réus como sendo os assaltantes
; Que além dos réus haviam ainda dois menores de idade; Que os réus não eram conhecidos do depoente;

Na hipótese, além das provas testemunhais, houve confissão judicial do corréu DIONE Y BATISTA CASTRO, da qual se infere a responsabilidade criminal do apelante, inclusive portando a faca na prática delitiva e sendo flagrado, pelos policiais, na posse do chip do aparelho celular da vítima.

Dessa forma, as provas trazidas aos autos, atestam de forma inequívoca a autoria delitiva. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos,
que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Ressalto que as
alegações defensivas se encontram isoladas das demais provas dos autos, porquanto os apelantes não lograram êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxeram qualquer elemento que demonstre o contrário.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, assim como a autoria dos recorrentes, conforme relatos coerentes, harmônicos e detalhados prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

(...)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
JOAO FLAVIO DE FREITAS COSTA NETO
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do CPB.

2.

DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DEVIDO À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Por fim, a defesa pleiteia aplicação da fração de 1/3 (um terço), em razão do reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância, o que
não merece provimento
, explico:

In casu
, a aplicação da minorante na fração de 1/6 (um sexto) foi devidamente justificada, pois o apelante apresentou conduta que demonstra maior reprovabilidade, portando uma faca na ação delituosa, causando maior temor às vítimas, violência que desborda dos contornos típicos do delito de roubo, não havendo desproporcionalidade, considerando o princípio do livre convencimento motivado vinculado ao Magistrado.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04/04/2024